Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732178-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0714532-43.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em breve resumo, que os honorários advocatícios contratuais são verbas autônomas e de caráter alimentar de titularidade do causídico. Sustenta que a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais se encontra prevista no art. 22, §4o da Lei no 8.906/94. Alega que a legislação tem como finalidade assegurar o pagamento do trabalho prestado pelo advogado. Enfatiza que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e afirma que a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV para pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais encontra respaldo no art. 22, §4° do Estatuto da Advocacia e na Súmula Vinculante n° 47. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para que seja determinada o destacamento do crédito honorário contratual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela deferida e, por consequência, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 39664343 e ID 39664344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 136556321 – autos de origem): Diante dos documentos apresentados, concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 136472709, modificado pelo acórdão de ID 136472710, proferido nos autos da ação coletiva n.° 2015.01.1.055142-3 (0013462- 76.2015.8.07.0018), em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SINDSER em desfavor do Distrito Federal, que restou determinado ao réu o pagamento da adicional de insalubridade (grau médio) em favor dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDISER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerencia de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF, sendo que os adicionais são devidos desde a lotação dos filiados nos respectivos núcleos, o que deverá ser comprovado em sede de execução, devendo, ainda, ser observada a prescrição das verbas que antecedem o qüinqüídio anterior ao ajuizamento da presente demanda (art. 1o do Decreto 20.910/1932), tendo sido atribuído ao feito o valor indicado na planilha de ID 136472713. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 136472695) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez. Efetivamente, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que os honorários de sucumbência têm natureza alimentícia e caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório. Por outro lado, os honorários contratuais não tiveram a mesma sorte e não guardam as mesmas características dos honorários sucumbenciais e seguem o destino do precatório principal, não sendo possível seu pagamento destacado e fracionado, até porque não é a Fazenda Pública a devedora, e sim os particulares que contrataram o procurador. Sobre o tema, leciona Leonardo Carneiro da Cunha: Por serem da titularidade do advogado, os honorários [sucumbenciais], além da natureza alimentar, constituem vantagem autônoma, sem a característica da acessoriedade. Estão, por isso, desvinculados do crédito principal. Podem, portanto, ser objeto de execução própria. Ainda que o valor principal se sujeite a precatório, o montante dos honorários pode acarretar a expedição de RPV sem que atente contra o § 8o do art. 100 da Constituição Federal. (...) Tratando-se, porém, de honorários contratuais, não pode haver o fracionamento, devendo o valor ser cobrado com o crédito principal, pois aí eles consistem num percentual da condenação ou do valor executado, não sendo autônomos." (A Fazenda Pública em Juízo. 15a edição, revista e atualizada. Ed. Dialética. São Paulo, 2018, p. 358) (destaquei) No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante no 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AgR na Rcl no 23.886, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/2/2017) (destaquei) Nesse contexto, conquanto o valor a ser recebido seja consideravelmente inferior ao limite legal e o titular do direito seja outro, trata-se de honorários contratuais, referentes à percentual do crédito principal e, portanto, acessórios a ele. À vista disso, não há que se falar na possibilidade de se destacar os honorários contratuais do montante principal, com a finalidade de recebimento por Requisição de Pequeno Valor, razão pela qual o montante deve seguir a quantia principal e ser pago por meio de precatório. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE NO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É vedada a expedição em separado de requisição de Pequeno Valor - RPV - ou de precatório, descontando-os da dívida imposta à Fazenda Pública, para o pagamento de honorários contratuais. Precedente do Conselho Especial. 2. A expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV - ou do precatório em separado implicaria em fracionamento do pagamento, vedado pelo artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381288, 07213587620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. PAGAMENTO POR RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). (...) 2. Apesar de a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal reconhecer natureza alimentar de honorários advocatícios, revelando preferência no recebimento de precatórios conforme artigo 100, §1o da Constituição Federal, tal conclusão não conduz a mesmo tratamento a ser conferido a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no que concerne a destaque para fins de pagamento por RPV. Fato de ambos se caracterizarem como verba de natureza alimentar não autoriza pagamento de ambos da mesma forma, ou seja, separadamente, destacados do crédito principal. 3. A Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da OAB) respalda destaque apenas dos honorários sucumbenciais, pois, ao contrário dos contratuais, configuram direito autônomo do advogado, não vinculado, portanto, ao cliente que o contratou (art. 23). Ao advogado que tem a receber honorários contratuais, o Estatuto da OAB assegura reserva no montante total a ser recebido pelo cliente-credor (art. 22). (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1324940, 07403736520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022 18:47:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador